Tribunal: TJDFT
Processo: 0750619-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-22

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0750619-18.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANO OLIVEIRA, J A ATACADISTA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por LUCIANO OLIVEIRA, J A ATACADISTA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal no exercício da Curadoria Especial, contra a decisão de ID 177337800, proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do DF nos autos da Execução de Fiscal n. 0002621-35.1999.8.07.0001, movida pelo DISTRITO FEDERAL. Na ocasião, o Juízo indeferiu o pedido de expedição de ofício à instituição bancária para obtenção da informação acerca da natureza da verba penhorada, nos seguintes termos: Por meio da manifestação de ID 154987253, a Defensoria Pública do Distrito Federal requereu a expedição de ofício à instituição bancária onde foram penhorados ativos financeiros pertencentes ao Executado LUCIANO OLIVEIRA, a fim de que seja demonstrado que tais valores estão abrangidos pela regra de impenhorabilidade. INDEFIRO o referido requerimento, haja vista ser ônus da parte, ainda que representada pela curadoria especial de ausentes, comprovar a situação de impenhorabilidade de valores localizados em contas bancárias. Preclusa a referida decisão, DETERMINO à Secretaria do juízo que promova as diligências necessárias para que o valor objeto da penhora (ID 154487269), com as atualizações legais, seja transferido para a conta de titularidade do Distrito Federal, cujos dados se encontram registrados em pasta própria perante a secretaria, conforme determinado no item 4, da decisão de ID 141734358. Após, INTIME-SE o Exequente para que comprove o abatimento proporcional da dívida, no prazo de 30 (trinta) dias, já considerada a dobra legal. Por fim, retornem-se os autos conclusos para análise da petição de ID 161049782. . Nas razões recursais, os Agravantes sustentam que uma vez que foram citados por edital, não foi possível o contato com a Defensoria Pública que tem atuado na qualidade de Curadoria de Ausentes, de modo que é impossível esclarecer a natureza dos valores penhorados na conta de um dos Agravantes e diante do indeferimento de produção da prova entende que não foi permitido o contraditório e, consequentemente, tolhido o direito de defesa. Aduz que a decisão denegatória proferida pelo juízo de primeiro grau foi fundamentada na ideia de que a própria parte assistida pela Defensoria Pública poderá fornecer as informações solicitadas, sendo seu ônus demonstrar suas alegações; mas uma vez que não possui acesso à parte, sendo inviável o fornecimento de informações à curadoria, se faz necessária a expedição do ofício requerida para que seja possível apresentar defesa fundamentada. Apresenta julgados para demonstrar a aplicação do princípio da cooperação (art. 6o, Código de Processo Civil – CPC) de modo a permitir a expedição de ofícios às instituições financeiras que detinham os valores constritos, a fim de se perquirir a natureza das verbas, sobretudo por se tratar de pessoa ausente. Acerca do perigo da demora, assevera que “[...] o valor penhorado irá ser transferido de conta judicial e utilizado para o abatimento do débito fiscal”. Assim, requer o conhecimento do recurso e, em suma, a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso ou a concessão da tutela para manter o dinheiro bloqueado em conta judicial até o julgamento do recurso e, no mérito, a reforma da decisão recorrida, para que seja deferido o envio de ofícios às instituições financeiras envolvidas para que informem a natureza dos valores bloqueados. Preparo não recolhido. É o relatório. DECIDO. Dispenso o recolhimento do preparo recursal em razão da atuação da Defensoria Pública no exercício da Curadoria Especial, com respaldo no entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ (EARESP n. 978.895/SP) e da eg. 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça (Acórdãos n. 1670619, 1650651 e 1271913). Presentes, pois, os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Segundo consta no art. 995, parágrafo único, do citado Código, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Em consulta aos autos de origem, observa-se que, no dia 28 de março do corrente ano, foi bloqueada a quantia de R$ 3.022,28 (três mil e vinte e dois reais e vinte e oito centavos) que estava em conta da titularidade do Agravante, via Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD (ID 154487269). Verifica-se, também, que não se tem conhecimento da natureza de tais verbas, informação imprescindível para que seja avaliada a sua penhorabilidade, nos termos do art. 833, § 2o, do CPC e do entendimento da Corte Especial do col. STJ retratado no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.582.475/MG, consistente no afastamento do piso de 50 (cinquenta) salários mínimos para a solvência de débito não alimentar, desde que seja preservado percentual capaz de garantir a dignidade e a subsistência do devedor e de sua família. E, em que pese incumbir ao executado comprovar que as quantias constritas são impenhoráveis, consoante previsto no art. 854, § 3o, do CPC, tal providência não se revela possível na presente hipótese, pois envolve devedor ausente. Outrossim, destaca-se que as informações vindicadas são protegidas por sigilo bancário e não podem ser obtidas diretamente pela Defensoria Pública. Desta feita, ao menos em sede de cognição sumária, a expedição dos ofícios às instituições financeiras parece estar em consonância com os princípios da cooperação (art. 6o, CPC), do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, inciso LV, Constituição Federal – CF/1988). Nesse sentido, confira-se a seguinte ementa de julgado da eg. 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SISBAJUD. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. NATUREZA DA CONTA. VERIFICAÇÃO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em deliberar a respeito da possibilidade de expedição de ofício a instituição bancária para a obtenção de informações a respeito de bem penhorado no caso em que a devedora é representada pela Defensoria Pública, no exercício da curadoria especial. 2. As informações relativas aos dados bancários da recorrente são protegidas por sigilo, cujo afastamento exige a intervenção do Poder Judiciário, nos termos do art. 5o, inc. XII, da Constituição Federal. 3. Por essa razão a questão relativa à penhorabilidade dos valores ali depositados somente pode ser determinada após a efetivação da diligência requerida pela parte interessada, o que deve ser deferido em respeito à normatividade do princípio da cooperação (art. 6o do CPC)). 3.1. A referida medida também é consentânea com o princípio do devido processo legal (art. 5o, inc. LIV, da Constituição Federal). 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1645120, 07297852820228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no DJE: 14/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nestes termos, em que pese eventual probabilidade do direito, não está caracterizado o risco de dano, uma vez que o próprio Juízo de origem condicionou o levantamento dos valores bloqueados à preclusão da decisão recorrida. Desta feita, considerando que a interposição deste Agravo de Instrumento impediu, temporariamente, a ocorrência da preclusão, certo é que não haverá risco de levantamento até o trânsito em julgado do referido pronunciamento. Assim, não há risco decorrente da espera pelo julgamento do mérito deste recurso. Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso e de antecipação dos efeitos da tutela. Publique-se. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao d. Juízo de origem, sem necessidade de informações. Brasília,12 de dezembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator